Tribunal: TJSP
Processo: 1024538-29.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cartão de crédito consignado - Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão - Incontroverso o crédito do valor na conta corrente de titularidade do autor e a utilização do cartão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cartão de crédito consignado - Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão - Incontroverso o crédito do valor na conta corrente de titularidade do autor e a utilização do cartão para saques e compras - Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da demandante, diante da existência de saldo devedor - Quitação do valor integral do débito não demonstrada - Exigibilidade reconhecida - Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira - Indenização por dano moral indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária.